Tribunal: TJDFT
Processo: 0745424-77.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745424-77.2018.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ESPOLIO DE EDVALDO LUIZ DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA PARA juntada de certidão de óbito, indicação da existência de processo de inventário, bem como do inventariante. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1 - "O espólio é representado em juízo, ativa e passivamente, por seu inventariante. Consta previsão no artigo 131, inciso III, do Código Tributário Nacional acerca da responsabilidade do espólio pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão. Conforme precedentes jurisprudenciais, necessário informar ao Juízo a data do óbito e a existência ou não do processo de inventário a fim de que seja analisada a regularidade do polo passivo da execução fiscal” (Acórdão 1260740, 07016732020208070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2- Nos casos de extinção do feito por ausência de legitimidade ante o não atendimento de determinação judicial de emenda à petição inicial (CPC, art. 485, VI), não se mostra exigível prévia intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito antes de extingui-lo. 3– Apelação conhecida e desprovida. O recorrente aponta violação a artigo 3o da Lei 6.830/1980, sustentando ser desnecessária a juntada da certidão de óbito e indicação do inventariante, pois enquanto não aberto o inventário e não individualizado o quinhão de cada herdeiro, permanece o Espólio como parte legítima para figurar nas ações em que o de cujus integraria o polo passivo da demanda se vivo fosse. Alega que o espólio deve ser citado no endereço indicado na inicial, em nome do cônjuge supérstite ou de quem estiver na posse direta dos bens. Por fim, aduz que a lei confere à certidão da dívida ativa regularmente inscrita, presunção de certeza, liquidez, razão pela qual somente pode ser ilidida por prova inequívoca do executado ou de terceiro. Cita, nesse aspecto, ementa de julgado do STJ, em defesa de sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 3o da Lei 6.830/1980. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003